Tribunal: TCU
Processo: 029.769/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar deferidos pela Segunda Região Militar em favor das beneficiárias abaixo identificadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de pensão militar deferidos pela Segunda Região Militar em favor das beneficiárias acima identificadas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar legais as concessões de pensão militar em benefício de Luciana Claudia Martins Ferreira Diógenes, Maria Lucia Leite, Silvia Augusta da Silva, Marilza Izabel Braga Pinheiro e Maria das Graças Gonçalves, conferindo registro aos correspondentes atos; 9.2. reconhecer o registro tácito da concessão de pensão militar às Sras. Sandra Luzia Veronese Rahal e Henny Estela Kratzer, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553 (Tese 445); 9.3. restituir os autos à Sefip, para que observe o disposto no subitem 9.2.3 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência desta deliberação às interessadas.